Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713206-97.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, reconhecendo a existência de grupo econômico com a devedora originária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Legalidade e adequação da desconsideração da personalidade jurídica da agravante com base na teoria maior (art. 50 do CC), diante da alegada existência de grupo econômico, confusão patrimonial e desvio de finalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e exige, nos termos do art. 50 do CC, a comprovação de abuso da personalidade jurídica, consistente no desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. In casu, comprovou-se: 4.1. Existência de sócio comum, nome empresarial e objeto social similares. 4.2. Continuidade da atividade empresarial em endereço anteriormente ocupado por filial da empresa devedora original. 4.3. Provas documentais demonstrando atuação conjunta e entrelaçada das empresas. 4.4. Tentativas frustradas de localização de bens da empresa executada. 4.5. Existência de grupo econômico configurada. 4.6. Configuração de confusão patrimonial e desvio de finalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A desconsideração da personalidade jurídica é admissível quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, especialmente no contexto de grupo econômico utilizado para frustrar a satisfação de crédito (art. 50 do CC).” A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, asseverando que o acórdão aplicou a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica amparado em fundamentos frágeis, consistentes apenas na existência de sócio em comum, semelhança de denominações empresariais, continuidade das atividades empresariais em endereço próximo e ausência de bens da devedora originária. Aduz que nenhum desses elementos, isolados ou em conjunto, se enquadra nas hipóteses legais, que exige abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial; c) artigo 49-A do CC, defendendo que o acórdão, ao relativizar a autonomia patrimonial com base apenas na identidade parcial de sócios e em elementos externos de baixa relevância, afronta a própria razão de ser da personalidade jurídica; d) artigos 113 a 137, todos do CPC, sustentando que a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser aplicada de forma automática ou com base em meras alegações, exigindo-se a instauração de incidente específico. Requer a concessão de gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado GABRIEL MEDEIROS DE MESQUITA OAB/DF 63.500 (ID 76552955). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/23). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/25. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada violação aos artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil, 113 a 137, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a possibilidade de acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando há demonstração concreta e específica nos autos da prática objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. (AgInt no AREsp n. 2.797.586/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 76552955. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020